Tribunal: STF
Processo: AI 122896
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO.
CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
DO TST E A DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA DIRETA A CARTA DA REPUBLICA
(ART. 143). APELO QUE RECLAMA A INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS DE
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, SEM DAR COMO CERTA A VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL, NÃO PODE PROSPERAR.